Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752656-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS VAZ RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Douglas Vaz Rodrigues contra ato omissivo do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal por meio do qual busca a imediata realização de tratamento cirúrgico. O impetrante relata que, mesmo havendo indicação médica expressa para cirurgia imediata, permanece internado no Hospital Regional de Taguatinga sem previsão para realização do procedimento, o que, segundo afirma, viola os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Alega que a omissão administrativa da autoridade coatora caracteriza abuso de poder e afronta o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal, sendo o direito líquido e certo respaldado pelos arts. 6o e 196 da Carta Magna, que impõem ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Afirma que a atuação estatal em matéria de saúde é vinculada e não pode ser condicionada à discricionariedade administrativa ou à alegação de insuficiência orçamentária, pois a cláusula da reserva do possível não pode prevalecer sobre o mínimo existencial. Ressalta que a demora no procedimento cirúrgico expõe o paciente a riscos concretos de agravamento do quadro clínico, possíveis sequelas permanentes e até ameaça à vida, configurando, assim, ato omissivo ilegal e abusivo. Afirma que a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não cabendo ao cidadão ser penalizado pela ineficiência do poder público. Argumenta, ainda, que o princípio da isonomia não pode justificar a omissão do Estado, devendo este atuar de forma proporcional para atender a situação de vulnerabilidade do paciente. Requer, ao final, o deferimento da justiça gratuita e a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora a realização imediata da cirurgia, com todas as providências administrativas cabíveis, incluindo a contratação de serviços privados ou o remanejamento de recursos, fixando-se prazo para cumprimento e multa diária em caso de descumprimento. Alternativamente, pleiteia a realização do procedimento em hospital privado, às expensas do Distrito Federal. Pleiteia, por fim, a intimação do Ministério Público para acompanhamento do feito e a procedência da segurança, com a confirmação da tutela e a consolidação da obrigação do Estado em assegurar o tratamento prescrito. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Do pedido de gratuidade de justiça. Considerando que o impetrante é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de R$1.518, conforme Declaração de Benefícios de ID 78888377, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República e 98 e 99, do CPC. Da medida liminar Os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). A medida liminar, de natureza excepcional e precária, exige a presença concomitante e inequívoca de ambos os requisitos, ou seja, que a plausibilidade do direito invocado seja notória e que o risco de lesão grave e de difícil ou impossível reparação justifique a intervenção imediata do Judiciário, sem a oitiva prévia da autoridade coatora. No presente caso, embora a situação do impetrante inspire solidariedade e as informações indiquem que a lesão é séria, uma análise minuciosa dos documentos e das particularidades da gestão pública de saúde no Distrito Federal não permite, neste estágio processual e com os elementos apresentados, a concessão da medida liminar pleiteada No que tange ao risco de ineficácia da medida pleiteada (periculum in mora), o receituário médico do Hospital Regional de Taguatinga – HRT (ID no 78888384), datado de 25/11/2025, informa que o "Paciente internado pelo UTO devido fratura subtrocanteriana à direita, com proposta de abordagem cirúrgica sem previsão de alta hospitalar – CID: S72.9". Embora a ausência de uma data definida para a cirurgia seja motivo de angústia e preocupação, o fato de o paciente estar internado, desde 22/11/2025, e sob os cuidados da unidade de terapia ortopédica (UTO), com uma "proposta de abordagem cirúrgica" já estabelecida, indica que o quadro clínico está sendo acompanhado e que o tratamento cirúrgico está no plano terapêutico da equipe médica. A internação hospitalar, por si só, sugere que o impetrante está recebendo alguma forma de cuidado e monitoramento, o que, embora não resolva a necessidade cirúrgica imediata, atenua a urgência de um dano irreparável e iminente que justifique a preterição de outros pacientes e o desrespeito à organização administrativa do serviço de saúde, sem a prévia e exauriente análise das informações administrativas e a manifestação da autoridade coatora. A mera demora na marcação do procedimento, por mais indesejável que seja, não equivale, em todos os casos, a uma omissão ilegal ou abuso de poder que demande intervenção judicial imediata sem a devida instrução processual. Quanto à relevância da fundamentação (fumus boni iuris), embora o direito à saúde seja um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6o e 196), a atuação do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas de saúde deve ocorrer em caráter excepcional e de maneira cautelosa, respeitando o princípio da separação de poderes. É cediço que o Distrito Federal, como os demais entes federativos, possui regramentos específicos para a realização de cada tipo de cirurgia e para a gestão de filas de espera, visando a garantir a equidade e a eficiência na distribuição dos recursos limitados do Sistema Único de Saúde (SUS). A presente impetração alega omissão administrativa, contudo, os documentos juntados não trazem elementos suficientes para demonstrar de forma clara e inequívoca a condição atual do impetrante dentro do sistema de regulação de cirurgias do Distrito Federal (SISREG). Não há informações nos autos que permitam aferir se o impetrante foi devidamente cadastrado na fila de espera para o procedimento, qual a sua posição nessa fila ou qual a classificação de urgência atribuída ao seu caso pelo sistema regulatório. Sem essas informações cruciais sobre o trâmite administrativo, este Juízo fica impossibilitado de verificar a alegada ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora. Não é possível inferir que o ente público agiu com desídia, ilegalidade ou que o impetrante foi indevidamente preterido em relação a outros pacientes, pois não se sabe como seu caso está sendo processado dentro dos regramentos administrativos estabelecidos. A ausência de elementos que comprovem a falha concreta do sistema de regulação e a consequente violação de um direito líquido e certo por parte da administração impede a formação de um juízo seguro sobre a plausibilidade do direito invocado para uma intervenção judicial imediata. Diante do exposto, embora reconhecendo a gravidade da condição do impetrante e a necessidade de tratamento, os elementos probatórios acostados aos autos não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca o fumus boni iuris e o periculum in mora em grau que justifique a concessão da medida liminar sem a prévia manifestação da autoridade coatora e sem a devida instrução processual, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário na administração e organização do sistema de saúde público. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Anote-se a gratuidade de justiça ora concedida. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora